Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS ATUAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS EXEQUENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITE TEMPORAL DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA. TAXA SELIC. FORMA DE CÁLCULO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para reformar decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público e determinou o prosseguimento da execução em relação a diversos substituídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância, arguida em contrarrazões. Há quatro questões de mérito em discussão: (i) a responsabilidade do Sindicato agravado pelo pagamento de honorários advocatícios em razão da desistência da execução em relação a dois substituídos, após a intimação e atuação do Distrito Federal nos autos; (ii) a necessidade de extinção da execução em relação a outros dois substituídos que formalizaram pedidos de desistência, alegando ausência de conhecimento prévio e de anuência com a propositura da execução, com a consequente condenação do Sindicato em honorários advocatícios; (iii) a configuração de excesso de execução referente a uma exequente, em virtude da limitação do benefício devido ao período anterior à sua aposentadoria e (iv) a correção da forma de cálculo da Taxa SELIC, especificamente quanto à sua incidência sobre o montante já acrescido de juros, e a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento final da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de supressão de instância é rejeitada, pois ficou demonstrado que a controvérsia acerca da metodologia de aplicação da Taxa SELIC foi suscitada perante o juízo de origem e a matéria foi abordada na decisão agravada.
4. O Sindicato deve arcar com honorários advocatícios em duas hipóteses: primeiro, em razão da desistência da execução quanto a substituídos após a manifestação do executado, aplicando-se o princípio da causalidade previsto no art. 90, caput, do Código de Processo Civil; segundo, pela extinção da execução relativa a substituídos que não anuíram previamente com a demanda, devendo o Sindicato responder pelos ônus sucumbenciais por ter dado causa à instauração de uma execução sem o consentimento dos titulares do direito.
5. Configura-se excesso de execução quando o cálculo do benefício de servidora ignora o termo final de sua percepção, que deve corresponder ao período anterior à sua aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa. A metodologia de aplicação da Taxa SELIC determinada na decisão agravada, incidente a partir de 09/12/2021 sobre o montante consolidado, está em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021 e o entendimento jurisprudencial, não caracterizando anatocismo e afastando, por ora, a necessidade de sobrestamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Rejeita-se a preliminar de supressão de instância quando comprovado que a matéria foi submetida e apreciada pelo juízo de origem." "2. A parte que desiste da execução após a angularização da relação processual e atuação do executado deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade (art. 90, CPC)." "3. A execução ajuizada sem o conhecimento prévio e a anuência dos titulares do direito material deve ser extinta, condenando-se quem deu causa à sua instauração indevida ao pagamento dos honorários sucumbenciais." "4. O benefício pecuniário vinculado ao exercício de atividade laboral tem como marco final para sua percepção o período anterior à aposentadoria do servidor, sob pena de configurar enriquecimento sem causa." "5. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, sobre o débito consolidado (principal acrescido de juros de mora calculados até a data de sua vigência) não configura anatocismo vedado e possui respaldo na jurisprudência, o que torna desnecessário o sobrestamento do feito para aguardar julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre o tema."
Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 90, caput; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1954939, 07395739520248070000, 6a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1976373, 07461915620248070000, 7a Turma Cível, TJDFT.